Tribunal: TCU
Processo: 031.800/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acordão que apreciou auditoria realizada com o objetivo de avaliar os controles e a conformidade dos procedimentos realizados no âmbito do regime aduaneiro especial de exportação e importação de bem destinados às atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) contra o Acórdão 1042/2018-TCU-Plenário (Relator Ministro Aroldo Cedraz), proferido em apreciação de Relatório de Auditoria realizada na RFB com objetivo de avaliar os controles e conformidade dos procedimentos realizados no âmbito do regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito, de ofício, o item 9.1 do Acórdão 1042/2018-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que analise a pertinência da obtenção ou alteração do conteúdo das informações requeridas por meio dos Ofícios de Requisição 8-3/2017 e 10-3/2017, com reiteração em 25/5/2017, sonegadas, com amparo no sigilo fiscal dos contribuintes (art. 198 da Lei 5.172/1966), avaliando os meios hoje disponíveis para sua obtenção junto à RFB, o escopo, bem como a forma de disponibilização para que seja viabilizado o cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 1042/2018-TCU-Plenário , levando em consideração as determinações contidas nos itens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 1174/2019-TCU-Plenário ; 9.4. caso não seja viabilizada junto à RFB a obtenção das informações objeto do item 9.3 deste acórdão, a unidade técnica deve representar incontinente; 9.5. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao recorrente e demais interessados.